Tribunal: TJPA
Processo: 0813686-93.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813686-93.2022.8.14.0000

PACIENTE: RONIVALDO MENEZES VIEIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1.
O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ausência dos requisitos para decretação de prisão preventiva e excesso de prazo.

2. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na
necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo pelo modus operandi da conduta do paciente.

3.
Não evidenciado o excesso de prazo face a razoabilidade em que se prossegue a demanda, ante a particularidade do caso, já tendo ocorrido a audiência de instrução e julgamento.

4.
Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

42ª Sessão Ordinária por videoconferência - Sessão de Direito Penal, realizada no dia 12 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar (Nº 0812946-38.2022.8.14.0000) impetrado por Antonio Epifanio Rodrigues OAB/PA 19.526 em favor do

paciente RONIVALDO MENEZES VIEIRA JUNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo

da 1ª Vara Criminal de Icoaraci/PA, nos autos do processo nº 0802463-25-2022.8.14.0201.

O impetrante narra que o supostamente cometeu o crime do artigo 157, §2º, inciso VII c/c

art. 14, inciso II do CP.

Sustenta o impetrante, em suma, consiste em excesso de prazo da instrução processual, pois o paciente encontra-se preso há quase três meses sem previsão de audiência de instrução e

julgamento, além de não ter complexidade no caso.

Alude que, que a decisão que mantem o paciente preso foi fundamentada de maneira genérica,

pois levou em conta a existência de ações penais em curso, violando o princípio da presunção de

inocência, e não preencheu o requisito do perigo da liberdade do agente.

Por fim, sustenta que “O suposto acusado é primário e de bons antecedentes, é pai de dois

filhos que dependem dele para subsistência, possui residência fixa, e no momento estava

desempregado.”

Requer assim, liminarmente, a expedição do alvará de soltura. No mérito, a concessão

definitiva do writ.

Em decisão (
Num. 11218081 – pág. 1/3), indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num. 11310532).

Em parecer (Num. 11493174 -pág. 1/8, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por videoconferência.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e no excesso de prazo face ao tempo em que já se encontra preso o paciente sem que se tenha data para audiência de instrução e julgamento.

Inicialmente, destaca-se o
trecho da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva do ora paciente (Num. 11159230 – pág. 13/14):

(...) In casu
, entendo que se verificam sérios indícios de risco à ordem pública no caso concreto diante da conduta a ele imputada.

Da análise dos autos,
observo que a Defesa não apresentou novas informações que alterem as condições fáticas do requerente
. Ressalte-se, ainda a gravidade dos fatos narrados na denúncia, os quais demonstram a periculosidade do agente, eis que a suposta conduta do acusado, na mesma ação ceifou a vida de uma das vítimas (idoso) e feriu gravemente outra.

Portanto,
a custódia cautelar deve ser mantida pelos mesmos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva.

Destarte, para garantia da ordem pública, não se vislumbrando, por ora, a possibilidade de aplicação de medida cautelar menos gravosa,
INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA de RONIVALDO MENEZES VIEIRA JUNIOR
por considerar a gravidade do crime praticado em concreto e por estarem presentes os motivos ensejadores da manutenção da prisão preventiva (Art. 312, do Código de Processo Penal).

Observa-se, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente considerou como elementos de fundamentação os que já foram utilizados pelo juízo em decisão anterior. Nesse sentindo, observa-se, em tese, que o juízo adotou a “fundamentação per relationem” (STJ - HC: 603458 SP 2020/0196975-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020) para fins de manutenção da prisão preventiva.

Destaca-se ainda, a decisão que decretou a prisão preventiva em 25/06/2022 (Num. 11159230 – pág. 98/101):

(...) No presente caso, narram os autos, em síntese,
que as vítimas encontravam-se no interior de uma residência, quando o flagranteado surpreendentemente invadiu o local e mediante emprego de violência e grave ameaça e emprego de arma branca (peixeira), anunciou o assalto
.
Que as vítimas reagiram ao assalto, e tentaram desarmar o flagranteado, este que golpeou as vítimas gravemente com o facão/peixeira. Que a vítima Lana Patrícia só não foi atingida porque se escondeu e saiu para o lado de fora da casa. Que a polícia foi avisada, tendo o meliante sido preso em flagrante delito.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente
caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária, portanto, a manutenção da segregação cautelar
, eis que também presente o requisito do periculum libertatis, cumprindo destacar que o flagranteado possui um processo em andamento, conforme extrai-se da certidão de antecedentes criminais anexa aos autos, razão pela qual deixo de acolher o pleito defensivo de concessão de liberdade provisória.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP,
para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado teria praticado o crime de tentativa de homicídio, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do representado, afetando a ordem pública e a paz social.

(...)

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso subexame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

Por todo exposto,
converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de RONIVALDO MENEZES VIEIRA JUNIOR
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, em especial: a comprovada materialidade, os indícios suficientes de autoria e a necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo diante do
modus operandi
empregado no tipo de conduta criminosa supostamente praticada pelo paciente, em que este invadiu a casa das vítimas, com emprego de violência e grave ameaça, anunciou o assalto e ainda golpeu as vítimas com um facão.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal

não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

Não resta evidenciado também o excesso de prazo da prisão, pois como consta nas informações do juízo coator (Num. 11310532) a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 05/10/2022. Em consulta ao sistema PJE, verifico que citada audiência ocorreu, e ainda sucedeu a outra audiência no dia 10/11/2022, encontrando-se os autos principais em fase de alegações finais. Portanto, não evidenciando o excesso de prazo, pela razoabilidade em que se prossegue a demanda, ante a particularidade do caso.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 13/12/2022